Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701220-34.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATALIA MARQUES NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo se encontra pautado na 18a sessão virtual, quando não cabe sustentação oral. Havendo interesse em fazer sustentação oral, a parte interessada deve requerer a retirada do processo da sessão virtual para julgamento em sessão presencial por videoconferência. I. Brasília, 16 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator